Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720883-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA INSOLVENTE DE FABRICIO DE SOUZA ARAUJO RECORRIDO: RILMARA ARAUJO CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – O § 6o do art. 980-A do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas", sendo possível, assim, a penhora de parcela do faturamento ou lucro líquido da empresa, por exemplo, e até mesmo, a depender do caso, a desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI na modalidade inversa. 2 – O decreto de indisponibilidade das cotas da EIRELI é factível e válido, mormente quando se verifica que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do Devedor passíveis de satisfazer o débito, como destacado na própria decisão agravada. Entendimento contrário privilegiaria a inadimplência do devedor frente ao crédito certo, líquido e exigível de sua credora, isentando-o, sob o escudo da EIRELI, de adimplir a obrigação assumida. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. A recorrente aponta violação aos artigos 50 do Código Civil e 133, 134 e 980-A, todos do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a penhora de cotas sociais de EIRELI, ao argumento de que a natureza jurídica da sociedade não permitiria a constrição, porquanto constituída por uma única pessoa. Ademais, assevera que a decretação da indisponibilidade equivaleria à desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem, contudo, observar os requisitos legais para tanto. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, no sentido de que a natureza jurídica da EIRELI não permitiria a penhora de cotas sociais, porquanto constituída por uma única pessoa, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 3.154/PR (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 29/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024